Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713419-93.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LUGAR HABITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. 2. Compete à Defesa a comprovação de causa excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ou seja, ao acusado cabia a cabal demonstração de que, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, o que não restou evidenciado no acervo probatório. 3. A inexigibilidade de conduta diversa só é admitida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir dentro dos ditames da lei. Constatado, in casu, que havia meios idôneos para que o réu atuasse em conformidade com o ordenamento, não há como acolher a alegada causa exculpante. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 25 do Código Penal, pois deixou de reconhecer a legítima defesa real própria e de terceiros. Afirma que o disparo de arma de fogo para o alto justifica-se pela necessária autoproteção, tendo em vista que a Sra. Marta e seus amigos sabiam que o recorrente é policial e estavam ameaçando-o momentos antes do disparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 25 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Entretanto, a tese da legítima defesa restou isolada nos autos, não se encontrando minimamente corroborada pelos elementos de prova carreados. (...) Vê-se, pois, que a tese defensiva consubstanciada na versão trazida pelo réu em seu interrogatório de que teria sido ameaçado e usado meios necessários para repelir injusta agressão se mostra carente de elementos que a corroborem. Ainda que possa ter havido ameaças dos moradores do local em outros momentos, não se verifica qualquer registro policial neste sentido em datas anteriores ao fato em análise. O réu, bem como a testemunha Fábio, citam ameaças ocorridas posteriormente aos disparos. Fato é que, mesmo que se trate de local supostamente utilizado para o crime – tal como alegado por algumas testemunhas que citam, inclusive, organizações criminosas -, a defesa deve provar que, naquela situação específica dos disparos, o réu agiu moderadamente a fim de repelir injusta agressão. No entanto, não ficou demonstrado, de modo inequívoco, a existência da referida agressão injusta ao réu nem a terceiros, em especial porque nem os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa asseguram com clareza a dinâmica destes fatos e as ameaças ao acusado”. (ID 71551963). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise da legítima defesa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem concluiu pela ausência de elementos que comprovem os requisitos da legítima defesa” (AREsp n. 2.599.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021